Tribunal: CARF
Processo: 10280.722881/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722881/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
OZIEL RODRIGUES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório
conclusivo indicando: 1) se o crédito tributário devido pela empresa Pedro Carneiro S/AIndústria
e Comércio referente ao ano calendário em exame foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento; 2) se o IRRF declarado pelo contribuinte
para a fonte pagadora está incluído nesse montante. Posteriormente, o recorrente deverá ser
cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação. Vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/98) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 76/82), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 06/12) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF no exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no montante de R$
15.999,24, incluídas multas de ofício e de mora, bem como juros de mora, estes
calculados até outubro de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722881/2009-14
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido apuradas
as infrações seguintes:
a)
dedução indevida a título de dependentes, no valor de R$ 1.655,88;
b)
dedução indevida a título de despesas médicas, no montante de R$
46.355,81; e
c)
compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, no valor de R$ 9.458,76, referente à fonte pagadora Pedro
Carneiro S/A Indústria e Comércio (CNPJ n. 04.905.477/000177).
Inconformado, em 24 de novembro de 2009, apresenta o
contribuinte impugnação (fls. 02/03), por meio da qual, em síntese, assevera que,
diferentemente do afirmado na Notificação de Lançamento, não teria recebido
qualquer intimação para prestar esclarecimentos acerca da declaração revisada.
No que respeita às despesas médicas relativas à dependente Altair
Lemos Carneiro, aduz que, se intimado, teria apresentado os comprovantes
anexos à peça impugnatória, os quais totalizariam R$ 46.355,81. Quanto ao
IRRF, alega que estaria sendo indevidamente penalizado, posto que elaborara a
declaração de ajuste anual em conformidade com o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora, a qual teria descontado dos rendimentos mensais o montante
pleiteado.
Mantido contato com a empresa através de seus diretores, estes
teriam confirmado o não recolhimento do IRRF em questão. Porém, assevera o
impugnante, estariam os débitos fiscais relativos à fonte pagadora sendo objeto
do parcelamento previsto na Lei n. 11.941, de 2009, motivo porque reputa
improcedente a Notificação de Lançamento.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito
fiscal. Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 04/61.
A 5a Turma da DRJ/BEL, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, assim se manifestando:
(...)
Este o novo panorama, tendo em vista o restabelecimento parcial da dedução a
título de despesas médicas e da compensação a título de IRRF, nos respectivos valores de R$
7.524,58 e R$ 1.576,46, refeita a apuração correspondente, passa o imposto suplementar por
meio do lançamento apurado, de R$ 10.420,87, para o valor de R$ 6.775,15, dos quais R$
3.485,51 sujeita-se à multa de ofício, e R$ 3.289,64 à de mora, além dos juros de mora sobre
ambas as parcelas incidentes.
Do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo-se
em parte o crédito tributário apurado, quando, pelos motivos até aqui externados, deve o saldo de
imposto suplementar ser reduzido para o valor de R$ 6.775,15, ainda pendente das multas de
ofício e de mora, bem como dos juros de mora, consoante acima discriminado.
Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

- Ilegitimidade passiva do contribuinte. Responsabilidade da Fonte Pagadora para
com a retenção e recolhimento do IRRF do beneficiário.
- Apresentou os documentos que comprovam a retenção, bem como cópia da
DCTF e recibo de entrega da Dirf.
- A empresa confessa a retenção dos valores a título de imposto de renda, através
da inserção dos créditos no parcelamento efetuado junto a PGFN, conforme documentos
anexados.
- O comprovante de rendimentos fornecido pela Fonte Pagadora é documento
hábil e legítimo para comprovar a retenção de imposto de renda.
- Regularidade da dedução a título de dependente, conforme certidão de
casamento em anexo.
- Comprovada a dependência, deve ser restabelecida a dedução de despesas
médicas com a dependente, no montante de R$ 25.122,23.
Ao final, requer o que segue:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário e processado em sua forma
regular, por ser tempestivo e estar dentro das formalidades previstas no
Decreto no. 70.235/72;
b) Seja reformado integralmente o Acórdão no 01-22.652 – 5a Turma da
DRJ/BEL que julgou procedente em parte a impugnação, devendo para tanto,
reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, ou caso assim não entenda,
seja reconhecida a legalidade da retenção efetuada sobre os rendimentos do
Recorrente, OZIEL RODRIGUES CARNEIRO, através da apresentação da
Comprovação de Rendimentos, assim como as deduções efetivadas a título de
dependentes e despesas médicas, com a consequente improcedência da
Notificação de Lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/10/2011 (e-fl. 86); Recurso Voluntário
protocolado em 22/11/2011 (e-fl. 87), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
99/101).
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio,
lançando razões preliminares.
Alega o recorrente no tópico I - Dos Fatos, que a r. decisão primeira julgou
IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte, não é o que se extrai dos autos pois a decisão
foi que o dissídio foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Em razões preliminares alega o recorrente, ser parte ilegítima pra figurar no polo
passivo desta ação, eis que a responsabilidade deve ser única e exclusiva da fonte pagadora.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

Padece de razão o recorrente, eis que o contribuinte não alegou esta preliminar em
sede de impugnação, tratando-se desta forma de inovação recursal defesa nesta fase recursal.
Portanto afasto a preliminar.
No mérito o recorrente alega que foi comprovada a retenção do imposto de renda
eis que foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda.
Irretorquível a r. decisão primeira, no caso em análise, este Colendo CARF. já
pacificou a controvérsia por intermédio da Sumula no 143 que assim proclama:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
É bem de ver que a r. decisão considerou para os valores comprovados o seu
restabelecimento.
Relativamente às despesas médicas com a Sra. Altair Lemos Carneiro, no valor de
R$ 25.122,23, diz a r. decisão que não são passíveis de aproveitamento na apuração o imposto
devido no ano calendário de 2008.
Aqui, assiste razão o recorrente, pois no doc. de e-fls.13/20, dá conta que a Sra.
Altair, figura como dependente na DAA, do recorrente no exercício em questão. Sendo assim o
valor de R$ 25.122,23 fica restabelecido, assim como o valor de R$ 1.655,88 lançado como
dependente.
Assim nesta quadra de entendimento parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar arguida e, no mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de
dependentes e dedução de despesas médicas.
É como voto.

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.
Peço vênia para discordar do relator, vez que entendo que o processo não está
pronto para ser julgado. Desta forma, converto o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório conclusivo indicando:
1) se o crédito tributário devido pela empresa Pedro Carneiro S/A Indústria e
Comércio referente ao ano calendário em exame foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento;
2) se o IRRF declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse
montante. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital